Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-46.2022.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001167-46.2022.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEBER MEDINA DO NASCIMENTO - CPF: 970.717.651-20 (EMBARGANTE), EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA registrado(a) civilmente como EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA - CPF: 188.720.262-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 047.203.812-51 (VÍTIMA), MARCELO BORGES MOURA - CPF: 899.476.221-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARVALHO - CPF: 254.604.397-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001167-46.2022.8.11.0078

EMBARGANTE: CLEBER MEDINA DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Criminal no 1001167-46.2022.8.11.0078, que desproveu o recurso interposto pelo embargante e manteve sua condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput,
da Lei no 10.826/03), à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de testemunha ocular e à alegada fragilidade da prova; (ii) analisar se houve omissão no exame da possibilidade de desclassificação do crime para posse irregular de arma de fogo; (iii) apurar eventual contradição na valoração da confissão espontânea; e (iv) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a aplicação excepcional do § 3o do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há qualquer vício no acórdão embargado, pois todas as razões que formaram o convencimento do julgador foram expostas de forma clara e suficiente.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matérias já analisadas e decididas, mas apenas à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades, inexistentes no caso.

A rejeição dos embargos se impõe quando não demonstrada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível a rediscussão do mérito sob o pretexto de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1 Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP. 2. O fato de o acórdão concluir em sentido contrário ao interesse da parte não configura omissão ou contradição, não sendo cabível o manejo de aclaratórios para fins de rejulgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, arts. 12 e 14; CP, arts. 23, I; 24; 44, II e § 3o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 1000648-91.2021.8.11.0018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.03.2024; TJMT, Ap. no 0001722-83.2018.8.11.0090, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.09.2023; TJMT, ED no 0003071-18.2010.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, j. 23.09.2024; TJMT, ED no 1005061-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.07.2020; TJMT, ED no 0026216-64.2015.8.11.0042, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 28.05.2019; STJ, EDcl no MS no 21.766/DF; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001167-46.2022.8.11.0078

EMBARGANTE: CLEBER MEDINA DO NASCIMENTO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal no 1001167-46.2022.8.11.0078, que desproveu o recurso do embargante, mantendo sua condenação pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório porque: a) não analisou adequadamente a ausência de testemunha ocular quanto à prática do porte de arma, tendo a condenação se baseado em provas indiretas; b) deixou de enfrentar os argumentos relativos à desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/03), especialmente quanto à natureza eventual e restrita do transporte do artefato bélico; c)
“apenas repetiu que a confissão foi compensada com a reincidência, sem analisar o argumento de que, no caso, a confissão foi crucial para elucidação dos fatos”
; d) não apreciou a aplicação do § 3o do art. 44 do CP, diante das suas condições pessoais favoráveis.

Ao final, requer o provimento dos aclarátorios para sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1001167-46.2022.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão enfrentou expressamente todas as teses articuladas nas razões recursais, conforme se depreende abaixo:

“Da alegada ausência de prova do porte e pedido de absolvição

Não obstante as irresignações defensivas, o conjunto probatório coligido aos autos revela-se suficiente para confirmar a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu.

Nas duas fases, o próprio apelante reconheceu ser o proprietário da arma de fogo e declarou, de forma expressa, que a retirou de sua residência para transportá-la até a casa de terceiro.

Em ambas as fases da persecução penal, a companheira do réu, Alessandra Gomes da Silva, foi categórica ao declarar que ele, após sacar um revólver e apontá-lo em sua direção, deixou a residência levando consigo a arma de fogo.

Nas duas fases, o agente público Hagaú dos Santos Franco afirmou que, após diligências, a equipe policial se dirigiu à residência de um amigo do réu, onde foi localizada uma mochila por ele deixada, contendo a arma de fogo.

Assim, embora o réu não tenha sido surpreendido portando a arma de fogo, as circunstâncias que envolveram a apreensão, os depoimentos colhidos e sua própria confissão evidenciam, de maneira incontroversa, que houve o transporte do artefato em desconformidade com a legislação, fora do ambiente domiciliar e desprovido de qualquer autorização legal ou regulamentar.

Portanto, a conduta se amolda ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

Frise-se que, por se tratar de crime de perigo abstrato, o delito de porte ilegal de arma de fogo prescinde da demonstração de risco concreto ou do efetivo uso do artefato, sendo suficiente, para sua configuração, o simples transporte/porte sem a devida autorização legal.

Nesse quadro, não subsiste qualquer margem para a incidência do princípio do in dubio pro reo, motivo pelo qual rejeito o pleito absolutório.

Da desclassificação para posse de arma (art. 12, da Lei 10.826/03)

Conforme já exposto, o próprio réu admitiu ter transportado a arma de fogo de sua residência até a casa de um terceiro.

Ainda que a conduta tenha se limitado a um único deslocamento, tal ato subsume-se ao núcleo típico “portar”, por ultrapassar os limites do simples “possuir” ou “manter sob guarda” (art. 12 da Lei no 10.826/2003).

O transporte da arma de fogo fora do ambiente domiciliar, ainda que por breve lapso temporal ou pequena distância, caracteriza o delito de porte ilegal, afastando, por conseguinte, qualquer possibilidade de desclassificação para o tipo penal inserto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Da alegação de estado de necessidade (art. 23, I c/c art. 24, CP)

A defesa sustenta que o réu teria adquirido a arma de fogo com o intuito de proteger-se, dada a situação de violência na região em que reside e exerce sua atividade laborativa, pleiteando, com isso, o reconhecimento da excludente de ilicitude fundada no estado de necessidade.

Todavia, trata-se de alegação genérica e meramente conjectural, fundada em risco abstrato associado à criminalidade urbana, circunstância que, por si só, não legitima a inobservância de normas penais de ordem pública, como a vedação expressa ao porte de arma de fogo sem autorização legal.

Para a caracterização do estado de necessidade, é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser “condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal.” (TJMT, Ap. no 1000648-91.2021.8.11.0018, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 27/03/2024).

Em outras palavras, o simples pretexto de porte de arma para autodefesa não exime o réu da sua responsabilidade criminal, consoante o seguinte aresto deste Tribunal:

“É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava arma de fogo e munições para se proteger (por se sentir ameaçado), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.” (TJMT, Ap. no 0001722-83.2018.8.11.0090, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 4.9.2023)

Logo, inexiste

qualquer substrato fático ou jurídico que ampare o reconhecimento da excludente de ilicitude invocada pela defesa.

Da confissão espontânea e sua compensação

O juiz singular reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, compensando-a, de forma proporcional, com a agravante da reincidência.

Assim, não há interesse recursal quanto a esse ponto.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Conforme bem decidido pelo juiz da causa, o apelante é reincidente, circunstância que, nos termos do art. 44, II, do CP, obsta, em regra, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, salvo se o magistrado, em caráter excepcional e discricionário, considerar a medida socialmente recomendável (§ 3o do referido dispositivo).”

Se o acórdão atacado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há qualquer vício a ser sanado por meio dos aclaratórios.

Conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em suas contrarrazões,

“da simples leitura dos autos, observa-se que o voto refutou, de modo consistente, a tese do apelo defensivo do embargante, inclusive tratando expressamente dos temas reclamados nestes embargos como ponto de omissão”
.

Nessa linha, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

De mais a mais,
“o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(TJMT, ED no 0003071-18.2010.8.11.0021, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2024).

Com efeito, verifica-se propósito de rejulgamento das matérias pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos embargos.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(TJMT, ED no 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(TJMT, ED no 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019)

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025